Tribunal: CARF
Processo: 10494.001472/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.001472/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.436 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/1998 a 03/04/2002
DRAWBACK. DECADÊNCIA.
Havendo recolhimento parcial dos tributos, operam-se os efeitos da decadência
do direito da Fazenda Federal constituir os créditos tributários decorrentes do
inadimplemento do regime aduaneiro de drawback depois do transcurso de
cinco anos contados da data do fato gerador em que tais créditos se tornaram
potencialmente exigíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de decadência sobre os
valores de diferenças de tributos cobrados com relação ao Ato Concessório no 1690-00/000025-
5.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
A empresa em epigrafe é fabricante de aparelhos de ar, nesse contexto efetuou
importações com suspensão de tributos exigíveis na importação, tendo em vista que se
encontravam amparadas pelo regime aduaneiro especial de drawback, de acordo com os atos
concessórios 169000/0000255 (fls. 110), 169000/0001235 (fls. 276) e 169001/0001190(fls. 361).
Para obter a pleiteada suspensão tributária, a beneficiária do regime em comento
assumiu o compromisso de exportar 212.500 unidades de aparelhos de ar condicionado até
08.10.2000 (fls. 113); e 340.000 unidades de aparelhos de ar condicionado, 50.000 evaporadoras,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.001472/2005-41
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

240 chillers/condensadoras e 20.000 purificador, sendo que 50% (cinqüenta por cento) deste
montante até 06.07.2001 (fls. 201) e o restante (50%) até 04.05.2002 (fls. 362).
Ocorre, porém, que após a realização de auditoria nas operações da empresa, foi
lavrado auto de infração (fls. 04/75) apontando a existência de duas infrações: (i) uma decorrente
do pagamento espontâneo a menor dos impostos incidentes e respectivos acréscimos legais, dos
tributos decorrentes do inadimplemento parcial das condições aventadas nos atos concessórios
169000/0000255 e 169000/0001235;
(ii) constatou-se que diversas mercadorias importadas com benefício não foram
incorporadas aos produtos exportados (fl.103/105), quando de sua industrialização, e nem
nacionalizadas no prazo legal de extinção do regime em tela.
Cientificada do lançamento em 23.12.2005, a interessada apresentou impugnação
(fls. 2199 e ss.) alegando: i) preliminarmente, a decadência do direito de cobrar os tributos
relativos ao Ato Concessório no 169000/0001235, visto que os impostos foram recolhidos em
22/12/2000, operando-se a decadência em 22/12/2005; e ii) no mérito, o adimplemento do
regime especial e nulidade da aplicação de multa isolada nos casos de pagamento espontâneo dos
tributos devido.
A DRJ julgou totalmente improcedente (fl. 2.217 e ss) pelos seguintes
fundamentos:
O acórdão recorrido não reconheceu a decadência, porque, contando a decadência
na forma do art. 173, I,do CTN, percebe-se que o seu termo inicial seria contado do exercício
seguinte ao vencimento do recolhimento dos tributos (07.11.2000), devidos por não
cumprimento do dia final (08.10.2000) para extinção do regime de drawback suspensão,
concedido por meio do AC 169000/0000255 e o seu Aditivo no 169000/0001766 (DARFs de fls.
270272).
Isto é, o termo inicial do prazo decadencial seria 01.01.2001 e o seu termo final
em 31.12.2005. Considerando que a empresa tomou ciência do auto de infração em 23.12.2005,
não haveria que se falar em ocorrência da decadência, segundo a DRJ.
No que concerne à realização de perícia contábil para o deslinde da controvérsia
citada nos autos, alega o arresto recorrido que os documentos acostados no processo são
esclarecedores e suficientes para demonstrar os fatos elencados.
No mérito, a DRJ aduz que não há comprovação que a beneficiária atestou a
utilização dos insumos importados na produção dos bens exportados (vinculação física), e, por
isso, não tem como atestar que o contribuinte cumpriu o compromisso assumido, ensejando
dessa forma a cobrança de tributos concernentes às mercadorias importadas e demais encargos
legais.
Quanto à multa de mora, pelo fato de a contribuinte ter pago, espontaneamente, os
tributos em face do inadimplemento do compromisso de exportar, afirma a DRJ que a
espontaneidade que trata o art. 138 do CTN não obsta a cobrança de multa de mora relativo ao
inadimplemento do compromisso de exportar, referente ao regime de drawback suspensão.
Contra a Decisão da DRJ/FNS (acórdão no 0712.442, de 18 de abril de 2008), a
contribuinte apresentou recurso voluntário, (fls. 2.076 e ss), ratificando sua argumentação já
apresentada na impugnação.
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

Apreciando o recurso voluntário, a 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
por meio da Resolução no 320100.024 (fls. 2.2912295.), decidiu por converter o julgamento em
diligência, e reabriu prazo para apresentação de recurso voluntário após a conclusão dos
trabalhos. A diligência versava sobre os seguintes pontos:
1. sejam respondidos os quesitos de fls. 201 e seguintes, com o perito nomeado
pela recorrente e outro (AFRFB) nomeado pela autoridade preparadora, devendo utilizar perito
habilitado pela RFB para dirimir questões de ordem técnica relacionadas à fabricação e
funcionamento dos produtos industrializados;
2. se foi observado o principio da vinculação física, por ato concessório;
3. sendo negativa a resposta ao quesito anterior, se ainda assim os produtos
importados foram agregados a produtos exportados, em quais casos e se houve autorização do
órgão competente;
4. quanto aos cálculos realizados pela autoridade autuante, se foram excluídos
componentes de produtos a serem exportados porque não atendiam especificações técnicas;
5. na imputação de pagamento, utilizar tabelas valendo-se de juros e multa de
mora, e outras com a inclusão de multa de oficio para os casos de pagamento fora do prazo;
6. outros quesitos a critério da autoridade autuante e da recorrente;
7. reabra-se prazo para apresentação de recurso voluntário após a ciência da
conclusão dos trabalhos.
Em Relatório de Diligência exarado pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil
de Porto Alegre, de fls. 2.095 e ss., respondeu-se o seguinte:
item 1 a. No item 1 do que foi pedido existe uma incongruência nos tipos de
perícias requisitadas. A recorrente, na folha 2010, pede que seja realizada perícia
contábil, para comprovar que os produtos importados sob o regime de drawback foram
aplicados integralmente em produtos por ela exportados, indicando para tanto, como
assistente técnico, o Sr. José Roberto Pires dos Santos, Contador, CRC/RS no 31.217.
Ou seja, a recorrente não pede perícia de ordem técnica.
b. Já a 2a Câmara / 2' Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pede que seja realizada uma perícia de ordem técnica, para dirimir
questões de ordem técnica relacionada à fabricação e funcionamento dos produtos
industrializados. Dessa maneira, não haveria como confrontar os resultados de perícia
realizada por perito credenciado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, um
engenheiro, por exemplo, com os resultados de perícia, de ordem contábil, realizada
por um contador contratado pela recorrente.
c. Para reforçar a inconsistência das duas perícias, os quesitos apresentados na
folha 2011 são de ordem contábil, não há porque requisitar um perito credenciado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para dirimir questões de ordem técnica
relacionada à fabricação e funcionamento dos produtos industrializados, já que tais
questões não constam dos quesitos (e nem poderiam) relacionados pela Recorrente.
Mas fica, desde agora, autorizada a recorrente a realizar a perícia que requisita na
folha 2010, de acordo com a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
d. Mas em nada ficará prejudicada a autoridade preparadora pela não realização
da perícia de ordem técnica, pois, como será mostrado abaixo, o relatório de
fiscalização, fls. 076 a 106, é suficiente para explicar e demonstrar as razões pelas
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

quais a fiscalização considerou, para efeitos da comprovação do adimplemento
do ato concessório n° 169001/0001190,vários componentes como não tendo sido
utilizados na fabricação de produtos exportados, amparados por este ato concessório.
item 2 a. a fiscalização observou o principio da vinculação física, por ato
concessório. E na poderia ser diferente, pois o ato concessório existe como um
compromisso entre a sociedade empresária e a Secex. Cada ato concessório representa
um compromisso diferente daquele compactuado em outro ato concessório, mesmo
sendo relativo a mesma sociedade. O não atendimento, em conjunto, ao principio da
vinculação física, por ato concessório, representaria o descontrole total das operações
amparadas pelo regime aduaneiro especial em análise.
3. Item 3. prejudicado pela resposta em 2 (a), acima.
4. Item 4 a. A fiscalização, em momento algum, excluiu componente de produto
a ser exportado porque não atendia a especificações técnicas. Todas as
desconsiderações efetuadas durante a fiscalização foram baseadas na falta de
comprovação, por parte da Springer, do efetivo emprego daqueles componentes nos
produtos exportados. A sociedade que detém um ato concessório de drawback
suspensão deve comprovar, por ato concessório, que efetivamente empregou
componente importado, com suspensão dos tributos, em produto exportado (noregime
de drawback), como podemos ver pela regulamentação da comprovação do ato
concessório: [...]Mas, para não deixarmos dúvida de que a fiscalização excluiu
componente de produto exportado apenas naqueles casos em que a Springer não
comprovou, documentalmente, o efetivo emprego de componente importado, com
suspensão dos tributos, em produto exportado (no regime de drawback), passamos a
analisar resumidamente, cada item glosado pela fiscalização:
Código de Explicação STA A Springer não comprovou a transferência das
mercadorias importadas para outros atos concessórios nem a vinculação destas
mercadorias a qualquer exportação.
Código de Explicação INE Como apenas um controle remoto podia
acompanhar o produto, a fiscalização aceitou apenas a vinculação dos controles de
código 06320019, pois os mesmos faziam parte da estrutura do produto DQS187R na
época de sua exportação. Importante deixar claro que o controle de código 06320019
substituiu o de código 06320021, ou seja, um ou outro poderia ser utilizado na
fabricação e exportação do produto DQS187R, mas não os dois ao mesmo tempo. Não
houve juízo subjetivo por parte da fiscalização, mas sim um juízo lógico, baseado na
documentação apresentada pela própria fiscalizada.
Apenas para argumentação, poderíamos dizer que se fosse aceito o modelo de
código 06320021, automaticamente seria desconsiderado o de código 06320019.
O mesmo ocorreu em relação a 27 válvulas de drenagem termostáticas de
código GW46101000 e de 3 placas eletrônicas de código GW79037001.
Código de Explicação CRS A Springer não comprovou que o modelo de
controle remoto de código 35401657 poderia substituir o modelo utilizado nas
evaporadoras em análise. O controle remoto de código. 35401657 não aparecia na
estrutura das evaporadoras, e a Springer tampouco apresentou algum outro documento
que comprovasse a possibilidade da substituição do modelo original pelo de código
35401657. A não aceitação foi baseada novamente em informações que a Springer
forneceu. Neste caso, a falta de informação documental. No caso do restante dos
controles remotos glosados, como apenas um controle remoto para acompanhar o
produto, a fiscalização aceitou apenas a vinculação dos controles que faziam parte da
estrutura dos respectivos produtos na época de sua exportação.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

Código de Explicação IEA2 A própria Springer admitiu a não utilização dos
11 compressores na fabricação de produtos exportados. Código de Explicação IEA7 A
Springer não apresentou nenhum documento que indicasse que a bomba d'água
82394010 poderia ter sofrido modificações para que pudesse substituir a bomba d'água
82394006. Este foi o motivo da não aceitação daquelas bombas por parte da
fiscalização e apenas este.
Código de Explicação IEA9 A Springer não conseguiu comprovar
documentalmente a utilização da válvula de serviço de código XL12AE003 nem da
válvula de código 32GB401234 em produtos exportados, amparados no ato
concessório fiscalizado.
Código de Explicação IEA11 A fiscalização aceitou a substituição da válvula
de código 32GB402394 pela de código 32GB401234, mas como apenas uma válvula
de código 32GB401234 podia acompanhar o produto, a fiscalização aceitou apenas a
vinculação de uma válvula de código 32GB401234 para cada produto exportado.
Código de Explicação IEA18 A estrutura da resfriadora de líquidos não
informa a utilização da válvula de código XA12BM131 nem a válvula de código
XA12DN016 na fabricação dessa máquina, razão pela qual a fiscalização deixou de
considerar estas válvulas na comprovação do ato concessório em análise.
Código de Explicação IEA20 A Springer não comprovou a vinculação de uma
das válvulas de código 32GB400794 a qualquer exportação amparada no ato
concessório em análise.
Código de Explicação IEA21 Ao analisar a estrutura do produto
30GXB082385S, a fiscalização verificou que o relé tripolar de código 35401084 não
estava relacionado entre aquelas peças e insumos que são utilizadas em sua fabricação,
razão pela qual as duas peças indicadas pela Springer, como tendo sido utilizadas
nessa resfriadora de líquidos, não puderam ter sua utilização na fabricação de produtos
exportados comprovada.
Código de Explicação DIF 1 O condicionador de ar de janela de código
FCC097BB, exportados por meio do RE 02/0387260, não contemplava em sua lista
técnica a utilização do compressor de código 05502001 em sua fabricação. Além
disso, 301 unidades desse mesmo compressor, importadas por meio dessa mesma DI
01/11406859, não foram sequer mencionadas nos mapas de aplicação de componentes
apresentados pela fiscalizada (folhas 693 a 1561).
Código de Explicação NCE Em sua resposta ao Termo de Intimação no
105/2005 (folhas 1575 a 1587), a Springer assinalou com o código "NCE" todos os
itens importados para os quais reconhecia não poder fazer prova de que tenham sido
utilizados na fabricação de produtos exportados.
5. Item 5 a. Abaixo, apresentamos as tabelas com os juros e a multa de mora e
com os juros e a multa de oficio: [...]
6. Item 6 a. Quanto à autoridade autuante, pedimos que qualquer laudo emitido
por assistente técnico da recorrente indique, para qualquer componente que entenda
que tenha sido utilizado em produto exportado, o respectivo n° do ato concessário, o
n° da declaração de importação, descrição completa do componente, NCM,
quantidade, valor, n° do respectivo registro de exportação vinculado ao ato
concessário. Tal conjunto de informações são necessárias, visto que não basta o
componente ter aplicado em produto exportado. O componente deve constar de ato
concessário emitido pela Secex, para a Springer, e deve ser empregado em produto
exportado também constante do mesmo ato concessário vinculado à importação
daquele componente.c. Para finalizar, enfatizamos que a fiscalização foi exaustiva na
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

análise do ato concessório n° 16900110001190, dando inúmeras oportunidades à
fiscalizada para que comprovasse efetivamente o seu compromisso de drawback. As
glosas efetuadas pela fiscalização foram realizadas dentro do estrito aspecto legal, com
base na documentação apresentada pela Springer, ou na falta dela, nunca em
suposições de qualquer ordem.
Outros aspectos levantados pela fiscalização o foram para enriquecer o
entendimento e a justificação da glosa.
7 Item 7 a. Fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias, improrrogável, para que a
recorrente proceda ao que entender de direito, dentro do que foi autorizado pela 2'
Câmara / 2' Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificado do acórdão e do relatório de diligência, a recorrente apresentou
recurso voluntário, (2.109 e ss.) afirmando que:
i) De acordo com o art. 18o do Decreto no 70.235, ocorreu nulidade do relatório de
diligência, por se resumir a mera repetição de tudo o que já consta nos autos, por dificultar o direito de
elaboração de provas da recorrente e por cumular dois prazos específicos e distintos à que a Recorrente
faz jus.
ii) Afirma que no ato concessório no 169000/0000255, foram realizados pagamentos em
22/12/2000, e que a recorrente apenas foi autuada em 23/12/2005, 5 anos após o citado pagamento,
aplicando ao caso o art. 150, §4o do CTN.
iii) Alega que todas as exportações pertinentes aos atos concessórios foram devidamente
cumpridas.
iv) Por fim, quanto à multa de mora, afirma, que de acordo com o art. 319 do
Regulamento aduaneiro, o prazo para pagamento do imposto é “até trinta dias do prazo fixado para
exportação”. Portanto, sendo cumprido esse prazo, e havendo o pagamento espontâneo, não há que se
falar em multa de mora.
Diante da posição da Inspetoria, de que não teria sentido a designação de perícia
técnica para responder quesitos contábeis, motivo pelo qual se restringiu a responder as questões
solicitadas na Resolução utilizando os relatórios de fiscalização, entendeu aquele Colegiado pela
renovação da conversão do julgamento em diligência, para que fosse designado um perito
técnico para resolução dos quesitos apresentados, através da Resolução 3202000.209 (fls.
23482355).
Foi designado realizada perícia técnica com base nos quesitos de fls. 2011, com o
seguinte teor (fls.23812383):

Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

Esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção do CARF entende, à
época do julgamento, que a perícia sobre a vinculação física dos insumos era necessária,
convertendo novamente o julgamento em diligência para que se respondessem os seguintes
quesitos:
1. se foi observado o principio da vinculação física, por ato concessório;
2. sendo negativa a resposta ao quesito anterior, se ainda assim os produtos
importados foram agregados a produtos exportados, em quais casos e se houve autorização do
órgão competente;
3. quanto aos cálculos realizados pela autoridade autuante, se foram excluídos
componentes de produtos a serem exportados porque não atendiam especificações técnicas;
4. na imputação de pagamento, utilizar tabelas valendo-se de juros e multa de
mora, e outras com a inclusão de multa de oficio para os casos de pagamento fora do prazo;
O recorrente apresentou quesitos adicionais, listados em fl. 2420.
O resultado da diligência consta de fls. 2427 e ss, com a seguinte resposta ao 1o
quesito elaborado por este Colegiado:

Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

O Recorrente apresentou manifestação sobre o relatório da diligência, alegando
nulidade do trabalho pericial pela superficialidade da análise feita pelo perito, bem como
alegando descumprimento do art.41 da Lei no 9.784/99.
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017 (fls. 2.468/2.486), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Na decisão, o Colegiado decidiu por determinar que os autos sejam remetidos à DRJ
a fim de que seja proferida nova decisão, afastando-se a exigência de comprovação da vinculação
física entre os insumos importados e os produtos exportados em regime de Drawback-suspensão,
para que se realize o cotejo entre as exportações comprovadas e as exigências dos AC, para fins de
verificação do seu adimplemento, sob o seguinte fundamento:
“O regime aduaneiro especial de Drawback suspensão, consoante os termos da Lei
11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos importados e
os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos termos avençados no ato
concessório, desde que atendidos certos quesitos a que norma se refere. Tampouco
exige contabilidade segregada para insumos importados sob essa modalidade”.
Cientificada do Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 2.488/2.496), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a
seguinte matéria para ser confrontada: “com relação a necessidade de vinculação física entre
insumos importados e os produtos finais exportados como requisito para concessão do Regime
aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão”.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 2.519/2.521, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3402-005.236, de 22/05/2018, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 2.561/2.573), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria para ser confrontada: “à
determinação de realização do cotejo entre as exportações comprovadas e as exigências dos AC
de Drawback Suspensão para fins de verificação do seu adimplemento, depois de se afastar a
exigência de vinculação física dos insumos importados nos produtos exportados”.
O Contribuinte também opôs Embargos de Declaração de fls. 2.529/2.535,
alegando que ocorreu omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado, asseverando
que houve vicio de (i) omissão em relação à matéria referente a multa moratória e, (ii) de
contradição e obscuridade em relação à decisão de novo julgamento em primeira instância.
Com base no Despacho de fls. 2.542/2.545, o Presidente da TO, deu seguimento
aos Embargos de declaração quanto à matéria (i) Multa moratória e negou seguimento aos
embargos relativamente à Matéria 2) Novo julgamento em primeira instância.
Colocado em pauta, foi proferido o Acórdão no 3402-005.236, de 22/05/2018 (fls.
2.546/2.549), em que a Turma deu provimento aos Embargos de Declaração para sanar a
omissão, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a cobrança de multas
moratórias sobre os débitos tributários pagos tempestivamente após o inadimplemento do AC do
Drawback - suspensão, e integrar a decisão proferida no Acórdão no 3402-004.114.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

No que se refere aos Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, o
recurso foi admitido e dado provimento pela CSRF para manter o lançamento quanto a infração
que constatou que diversas mercadorias importadas com benefício não foram incorporadas aos
produtos exportados quando de sua industrialização, e nem nacionalizadas no prazo legal de extinção
do regime, bem como determinar o retorno ao Colegiado recorrido para análise das demais questões
de mérito. Assim, restou ementada a decisão da CSRF:
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com
benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a
serem exportados.
Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o
contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação
fiscal pelo descumprimento do regime.
O processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o Relator originário não
compõe mais este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de lançamento fiscal de Imposto de Importação-II e Imposto Sobre
Produtos Industrializados-IPI, vinculado à importação, e demais encargos legais exigíveis,
decorrentes de Drawback suspensão, no qual não foram cumpridas as exigências para a
suspensão desses tributos, sobretudo porque diversas mercadorias importadas com benefício não
foram incorporadas aos produtos exportados (fl. 103/105), quando de sua industrialização, e nem
nacionalizadas no prazo legal de extinção do regime em tela.. Além disso, a Fiscalização
identificou recolhimentos desses tributos de forma espontânea, mas sem o recolhimento da multa
de mora, decorrentes do inadimplemento parcial das condições aventadas nos atos concessórios
nos169000/0000255 e 169000/0001235.
A DRJ manteve integralmente o lançamento fiscal.
Para esta instância do contencioso administrativo foi combatido o lançamento
fiscal nos seguintes aspectos:
i)
preliminarmente, a decadência do direito de cobrar os tributos relativos ao
Ato Concessório no 169000/0001235, visto que os impostos foram
recolhidos em 22/12/2000, operando-se a decadência em 22/12/2005;
ii)
no mérito, o adimplemento do regime especial, já que não há a exigência
legal da vinculação física; e
iii)
insubsistência da aplicação de multa de mora nos casos de pagamento
espontâneo dos tributos devidos.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

A questão da vinculação física das mercadorias importadas com suspensão dos
tributos, no âmbito do drawback, foi decidida definitivamente pela CSRF, como denota a ementa
a seguir transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/1998 a 03/04/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com
benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a
serem exportados.
Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se desincumbindo o
contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência, ele sujeita-se à autuação
fiscal pelo descumprimento do regime.
Em sede de Embargos de Declaração, esta Turma Colegiada também decidiu pela
insubsistência da incidência de multa de mora sobre recolhimentos de forma espontânea.
Assim, em cumprimento do indicado pela CSRF, que determinou o retorno dos
autos à Câmara Baixa para julgamento das demais alegações do Contribuinte, como se percebe,
apenas restou ao Colegiado se prenunciar a respeito da decadência alegada.
Conforme esclarece o acórdão recorrido, sustenta o Contribuinte que pelo fato de
haver efetuado o recolhimento dos tributos devidos em 22.12.2000, em razão da inadimplência
parcial do regime especial de drawback (suspensão - genérico) de que trata o ato concessório
(AC) 1690-00/000123-5, e ter sido cientificada dos respectivos autos de infração somente em
23.12.2005, operou-se a decadência do direito a constituição do crédito tributário decorrente
dessas operações de importação.
No entanto, cabe esclarecer que a Recorrente incorreu em erro quando aduz que
os recolhimentos efetuados em 22.12.2000 referem-se ao AC 1690-00/000123-5, posto que
dizem respeito ao AC 1690-00/000025-5, é o que se depreende das cópias dos DARF
colacionadas às fls. 195 a 197.
Em verdade, o que quer a Recorrente é que sejam declarados nulos por terem sido
alcançados pela decadência os lançamentos referentes aos créditos tributários devidos em razão
ao inadimplemento parcial do AC 1690-00/000025-5, posto que é o mais antigo dentre aqueles
(AC' s) objeto da presente autuação.
Feitos esses esclarecimentos, entendo que procede a alegação de ocorrência de
decadência sobre as diferenças de tributos cobrados em relação ao AC 1690-00/000025-5 no
caso explicitado.
No caso em apreço, consta nos autos que o encerramento do regime do AC1690-
00/000025-5 se deu em 08/10/2000. Em consequência, os tributos poderiam ser cobrados depois
de 30 dias, a partir de 07/11/2000. O fato gerador dos tributos cobrados, portanto, foi em
novembro/2000.
Caso não tivesse ocorrido recolhimento parcial se aplicaria ao caso a Súmula
CARF no156 e art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial para contagem de prazo o primeiro
dia do exercício ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a
realização das exportações compromissadas.
SÚMULA 156
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo
quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do
exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para
a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.

CTN
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No entanto, no presente caso, como ocorreu recolhimento parcial em 22.12.2000,
deve-se aplicar ao caso o § 4o do art.150, que determina que o prazo decadencial deve ser
contado da data do fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(negrito nosso)
Tem-se no caso que o encerramento do regime se deu em 08-10-2000, sendo que
os tributos devidos tiveram seu fato gerador em 07-11-2000 (novembro/2000), ou seja, trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, conforme previsto
em lei. O fato gerador portanto é de novembro/2000.
Como houve o pagamento parcial dos tributos desse AC em 22-12-2000, o
lançamento poderia ter sido realizado até novembro/2005. E como a ciência da autuação
referente ao AC 1690-00/000025-5 deu-se somente em 23-12-2005, entendo que operou-se a
decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acolher a preliminar de decadência sobre os valores de diferenças de tributos
cobrados com relação ao Ato Concessório no 1690-00/000025-5.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.436 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.001472/2005-41

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2690
DF CARF MF
Original